Tribunal: TJBA
Processo: 8004243-84.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004243-84.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDACIR BRAZ SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO 25 ANOS - APPRAVA

Advogado(s)
:
AMERICO BARBOSA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA DESTRUIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE BENS APÓS EXCLUSÃO DE ASSOCIAÇÃO. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundados na suposta destruição e subtração de bens e plantios da autora após sua exclusão do quadro associativo da ré, posteriormente revertida por acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré implica procedência automática dos pedidos indenizatórios; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e do nexo causal entre a conduta da associação ré e os danos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia produz efeitos relativos e não conduz automaticamente à procedência do pedido, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A exclusão da autora do quadro associativo, embora incontroversa e posteriormente revista, não demonstra, por si só, a prática de ato ilícito pela associação ou seus membros.

Os boletins de ocorrência não identificam a autoria dos supostos furtos nem estabelecem vínculo com dirigentes ou associados da ré.

Inexiste prova do nexo de causalidade entre eventual conduta da ré e os danos alegados, o que inviabiliza a responsabilização civil.

A autora não comprova a aquisição dos bens supostamente subtraídos, fragilizando a pretensão de ressarcimento material.

O dano moral não se configura, pois a exclusão temporária não decorreu de ato ilícito ofensivo à honra ou à imagem da autora, limitando-se à controvérsia sobre uso da área para plantio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia não implica procedência automática do pedido, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2. A responsabilidade civil exige prova da autoria e do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado. 3. A ausência de comprovação dos danos materiais e do abalo moral impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.174.611/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004243-84.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante
ALDACIR BRAZ SANTOS AZEVEDO

e como apelada
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO 25 ANOS - APPRAVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .